Tribunal: TJBA
Processo: 8078865-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078865-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARICE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, EDUARDO CHALFIN, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que analisa o pedido de tutela recursal de urgência, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado.

2. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Em casos de suposta fraude bancária praticada por terceiros, a análise da responsabilidade das instituições financeiras demanda instrução probatória para esclarecer a dinâmica dos fatos e a eventual existência de falha na prestação do serviço, o que afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

4. Mostra-se prudente a decisão que indefere o pedido de bloqueio de valores quando a matéria é complexa e depende da instauração do contraditório para a formação de um juízo de convencimento seguro.

5. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8078865-12.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CLARICE DE JESUS SANTOS
e agravados
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (3)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno e, no mérito, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 9 de junho de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25